Tribunal: TJMT
Processo: 0000003-63.1997.8.11.0038
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000003-63.1997.8.11.0038
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), WALTER DE SOUZA FREITAS - CPF: 012.512.951-34 (AGRAVANTE), FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO - CPF: 099.471.751-20 (ADVOGADO), WALTER DE SOUZA FREITAS FILHO - CPF: 479.507.491-72 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo Interno. Prescrição intercorrente. Inércia do credor não ajustada. Diligências efetivas comprovadas. Responsabilidade do Judiciário pela demora. Desprovimento.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação para reformar sentença que havia reconhecida a prescrição intercorrente em execução promovida pelo Banco do Brasil S/A, determinando o retorno dos automóveis à origem para regular transação.

II. Questão em discussão

2. O debate centra-se na existência ou não prescrição de intercorrente, considerando a alegada inércia do credor em promoção de atos úteis ao andamento processual.

III. Razões de decidir

3. A análise dos autos revelou que o credor manteve atuação diligente no curso da execução, com sucessivas tentativas de localização de bens penhoráveis, pedidos de avaliação e realização de hasta pública, além de indicação de novo bem à penhora após a desistência fazer anterior.

4. A demora na tramitação processual decorreu de fatores alheios à conduta do credor, notadamente relacionados à morosidade do mecanismo judiciário, não sendo cabível imputar-lhe o ônus da paralisação do feito.

5. A prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, §4º, do CPC/2015 (redação anterior à Lei nº 14.195/2021), pressupõe inércia injustificada do exequente, o que não se obtém na espécie.

6. O agravo interno não trouxe elementos novos ou suficientes para alterar o entendimento firmado na decisão agravada, configurando mera tentativa de rediscutir o mérito da questão.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"A prescrição intercorrente não se caracteriza quando o exequente comprova a realização de atos processuais efetivos e a demora do processo decorre de fatores inerentes ao funcionamento do Judiciário."

_______

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 921, §§1º e 4º (redação anterior à Lei nº 14.195/2021).

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.604.412/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 07.11.2017.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto por WALTER DE SOUZA FREITAS e WALTER DE SOUZA FREITAS FILHO contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco do Brasil. S.A., para reformar a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da comarca de Araputanga, nos autos da ação de “Execução extrajudicial”, e, assim, determinou o retorno dos autos à instância de origem para seja retomado o regular trâmite do feito.

Os agravantes, nas razões recursais, insistem na tese de existência de prescrição intercorrente, visto que os autos já tramitam há quase 28 anos e já foram suspensos por 3 (três) vezes.

Afirmam que houve penhora de um imóvel nos autos, porém só não perfectibilizou por desídia do agravado, que posteriormente desistiu do bem que estava penhorado.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do agravo interno, para manter a sentença que extinguiu o processo, com resolução do mérito, proclamando a prescrição intercorrente da pretensão executiva (Id. 247080155).

O Banco/agravado, nas contrarrazões, refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 248899655).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravo interno não traz circunstâncias fáticas novas ou fundamentos jurídicos diversos daqueles expostos no recurso de Apelação Cível, e, naturalmente, já considerados e sopesados no momento em que proferida a decisão agravada, na qual constatou que não houve propriamente desídia do banco/agravado em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mas sim ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário, não sendo possível imputar-lhe o ônus da demora processual.

De modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos do desfecho decisório, que nos seguintes excertos apontou cronologicamente a tramitação do feito e concluiu pela inocorrência do instituto de prescrição intercorrente, vejamos:

“[...] Leitura dos autos mostra que o exequente vem atuando de forma ativa e diligente no curso da execução, providenciando todas as diligências que lhe competia realizar no interesse da tramitação útil do processo, bastando observar que, desde a citação dos executados, o Banco Bradesco tem envidado esforços para conseguir localizar bens passiveis de penhora, inclusive, houve a constrição judicial de um bem imóvel em 19/05/1997 (Id. 214216839 - Pág. 42), o imóvel foi avaliado em 2006, no ano de 2007 o apelante concordou com a avaliação e pediu a realização da hasta pública (Id.

214216839 - Pág. 110), pedido reiterado em 2008 (Id

214216839 - Pág. 185).

Em 2020, o apelante requereu nova avaliação do imóvel penhorado e a realização da hasta pública (Id. 214216839 - Pág. 279).

Até então sem qualquer manifestação do juízo a quo, em 31 de março de 2020, foi determinada a intimação do apelante para manifestar sobre a prescrição intercorrente (Id. 214216843 - Pág. 1).

O apelante manifestou e reiterou o pedido de avaliação (Id. 214216845).

Em 14/02/2023, o Juiz de primeiro grau, determinou o registro da penhora em cartório e a avaliação do bem.

Em 28/09/2023, o apelante “manifesta que após diligencias, ocorreu a confirmação que o imóvel matricula nº11726, o qual foi determinado penhora, foi encerrado, sendo assim desiste da penhora do referido imóvel. Tendo em vista que até presente data não houve o adimplemento do débito, requerer penhora por termo nos autos da cota parte do imóvel de propriedade do executado Walter de Souza, na forma do art. 838 CPC, do imóvel abaixo descrito: Imóvel matricula: 11972, imóvel rural, registrados na comarca de São Feliz do Araguaia/MT” (Id. 214215813).

Em 06.03.2024 o Juízo, determinou ao autor para, no prazo de 05 dias, apresentar uma tabela organizada das principais peças do presente processo, explicitando o ID. e folhas exatas. Na mesma toada, indique os marcos interruptivos, se houver, em relação à prescrição intercorrente.

Apesar da manifestação do apelante (Id. 214215823), sobreveio a sentença que extinguiu o processo.

Então, diante desse cenário fático, ao dizer secamente que a prescrição intercorrente se aperfeiçoou simplesmente porque “ o credor desistiu da expropriação do bem inicialmente oferecido à penhora pelo credor. Dessa forma, leva-se em consideração o retorno da marcha processual, em 24.6.2003.

Assim, o prazo de um 1 (ano) de suspensão pela ausência de bens findou-se em 24.6.2004”, a sentença claramente incorreu em vício formal por defeito na fundamentação, eis que assenta a sua conclusão decisória exclusivamente na proclamação retórica de conceituação jurídica aérea, ou seja, sem apontar o motivo concreto de incidência da prescrição no caso (CPC, art. 489, §1º, II), ao revés, invocou motivação genérica que se prestaria a justificar qualquer outra decisão (CPC, art. 489, §1º, III), até porque a continuidade na penhora do primeiro imóvel indicado nos autos ocorreu por desídia do Judiciário e, após, o apelante ao desistir da expropriação, seguidamente já indicou outro bem à penhora.

O art. 921 do CPC/2015 (antes da redação dada pela Lei nº 14.195/2021) autoriza a suspensão da execução “quando o executado não possuir bens penhoráveis” (inciso III), estabelecendo que o “juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição” (§1º), e que, “decorrido o prazo de que trata o §1º sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente” (§4º), e, ao contrário da conclusão sentenciante, o Banco requereu nova penhora e avaliação de imóvel.

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor, o que não se verificou na hipótese, em que ficou constatada que a demora da conclusão do processo decorreu de motivos alheios à vontade dele, no caso, da necessidade de esgotamento das tentativas de localização do devedor e por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça.

Na hipótese, não obstante os argumentos apresentados nas razões recursais, o Recorrente não trouxe aos autos elementos suficientes para evidenciar total abandono da causa pelo exequente, até porque, como mostrado na cronologia dos fatos, o Banco por diversas vezes tentou dar prosseguimento a penhora, todavia, a demora e o silêncio foram por motivos do mecanismo da justiça.

Logo, diante dos fundamentos acima, não merece reparo o
decisum
agravado, já que proferido de acordo com o ordenamento jurídico, sobretudo porque as razões recursais nada de novo acrescentam, tratando-se de simples rediscussão dos fundamentos.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo incólume a decisão monocrática atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025